Tribunal: TJMT
Processo: 1086600-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086600-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 044.587.524-05 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1086600-50.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GRUPO CASAS BAHIA S.A.

Recorrido:

THIAGO ALVES DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05/
2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato de compra e venda de móveis por culpa da fornecedora, reconhecer a satisfação superveniente da obrigação de restituição do valor de R$ 4.174,76, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e aplicar multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente sustenta ausência de má-fé processual, excesso do quantum indenizatório e requer concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não entrega de móveis essenciais adquiridos pelo consumidor, aliada à demora na restituição integral dos valores pagos, configura dano moral indenizável em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a apresentação de informações incompletas acerca do estorno dos valores pagos caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, é recebido apenas no efeito devolutivo, sendo excepcional a concessão de efeito suspensivo, que exige demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação, inexistente no caso.

A falha na prestação do serviço ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois o consumidor permaneceu sem móveis essenciais — cama, sofá e guarda-roupa — após o pagamento integral da compra, sendo compelido a suportar condições precárias de moradia e a adquirir novos bens em caráter emergencial.

A privação do uso de bens indispensáveis à vida cotidiana, somada à frustração legítima da expectativa do consumidor, configura dano moral indenizável, não se restringindo a mero dissabor cotidiano.

A teoria do desvio produtivo do consumidor incide na hipótese, pois o consumidor precisou despender tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente o problema, registrar reclamações, realizar novas compras e ajuizar ação para obter restituição de valores.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que apresenta ao juízo narrativa incompleta ou distorcida acerca dos fatos relevantes, omitindo a retenção de parcela significativa do valor devido ao consumidor e criando aparência de solução financeira praticamente concluída.

A multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada com fundamento no art. 81 do CPC, mostra-se proporcional e adequada para reprimir condutas processuais desleais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não entrega de móveis essenciais após o pagamento integral da compra, com demora na restituição dos valores, configura dano moral indenizável.

A privação do uso adequado da residência e o desvio produtivo do consumidor afastam a caracterização de mero inadimplemento contratual.

A apresentação de informações incompletas ou enganosas acerca do estorno de valores caracteriza alteração da verdade dos fatos e legitima a aplicação de multa por litigância de má-fé.

O quantum indenizatório fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 30 e 35; CPC, arts. 77, II, 80, II, 81, 240, 373, II, 487, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018867-09.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 12.06.2023, publ. 19.06.2023; TJMT, N.U 1025242-84.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 19.05.2026, publ. 22.05.2026; TJMT, N.U 1006256-79.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.09.2025, publ. 14.09.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente GRUPO CASAS BAHIA S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 356152882, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato de compra e venda objeto da lide, por culpa exclusiva da parte reclamada;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, para DECLARAR a obrigação de pagar a quantia de R$ 4.174,76 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) como já satisfeita pela reclamada no curso da lide, ante a perda superveniente do objeto;

c) Condenar a reclamada, a indenizar o reclamante, a título de indenização por danos morais, na monta de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, atualizados a partir desta data pelo IPCA (Súmula 362 do STJ), com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida (mora ex persona).

d) CONDENAR a reclamada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor do autor, nos termos do art. 81 do CPC.”

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1.

Ausência de litigância de má-fé
: a afirmação de que o estorno estava "em trâmite" refletia a realidade fática do momento, pois o procedimento já havia sido iniciado em 17/12/2025, dependendo apenas dos trâmites da administradora do cartão de crédito; não houve dolo processual;

2.

Redução do valor dos danos morais
: o montante de R$ 4.000,00 seria excessivo, pois não houve negativa definitiva de restituição, os valores foram integralmente devolvidos e o caso decorre de mero inadimplemento contratual sem gravidade excepcional;

3.

Concessão de efeito suspensivo
ao recurso, diante da plausibilidade das razões e do risco de dano de difícil reparação.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, indefiro o pedido de concessão de
efeito suspensivo.
Isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso inominado é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A atribuição de efeito suspensivo possui caráter excepcional e demanda a comprovação efetiva de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, a recorrente não demonstrou a presença de elementos aptos a evidenciar tal risco, sendo insuficiente, para esse fim, a mera possibilidade de cumprimento de condenação de natureza pecuniária, sobretudo em se tratando de empresa de grande porte econômico.

Conforme narrado na petição inicial, o autor adquiriu, em
08/12/2025
, em estabelecimento físico do
Grupo Casas Bahia
,
um sofá, uma cama e um guarda-roupa, pelo valor total de
R$ 4.174,76
, sendo R$ 2.500,00 pagos na modalidade débito e R$ 1.674,76 no crédito.

Entretanto, os produtos não foram entregues nas datas previamente ajustadas, previstas para os dias
15 e 16/12/2025
.

Diante da inadimplência contratual, o gerente da loja teria assumido o compromisso de cancelar a compra e providenciar a restituição integral dos valores pagos, obrigação que igualmente não foi cumprida.

Sustenta o autor que permaneceu sem os móveis adquiridos e sem a devolução do numerário despendido, circunstância que o obrigou a suportar condições precárias de moradia, dormindo sem cama, permanecendo sem sofá e mantendo suas roupas acondicionadas em malas.

Ao final,
requereu
a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD, a
rescisão contratual
, a restituição da quantia de
R$ 4.174,76
e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, com fundamento nos arts. 14, 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Por sua vez, em sede de
contestação
, o Grupo Casas Bahia alegou que, tão logo tomou conhecimento do ocorrido, adotou as providências cabíveis para solucionar a demanda, informando ter realizado o cancelamento da compra e iniciado o procedimento de estorno dos valores pagos, o qual, segundo sustenta, ainda se encontrava em processamento administrativo.

Defendeu, ademais, que eventual demora na efetivação do estorno junto ao cartão de crédito não decorreu de falha atribuível à requerida, mas sim dos trâmites internos da administradora financeira responsável pela operação, circunstância que afastaria sua responsabilidade.

A requerida também refutou a ocorrência de ato ilícito indenizável, sustentando que os fatos descritos na petição inicial não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, incapazes de justificar condenação por danos morais.

Impugnou, ainda, o valor de R$ 10.000,00 postulado a título de reparação moral, sob o argumento de que a quantia se revela desproporcional e suscetível de ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ao final, requereu a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório eventualmente arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sede de
impugnação
, o autor refutou a alegação de ressarcimento integral sustentada pela requerida, demonstrando que apenas a quantia de
R$ 2.500,00
, correspondente ao pagamento realizado na modalidade débito, foi efetivamente restituída via PIX.

Quanto ao valor pago no cartão de crédito, no montante de
R$ 1.674,76
, alegou ter ocorrido apenas estorno parcial de R$ 761,80, permanecendo pendente a devolução de
R$ 912,96
.

Sustentou, ainda, que, diante da urgência e da ausência dos bens adquiridos, foi
compelido a realizar nova compra de móveis
em outros estabelecimentos, adquirindo cama e colchão pelo valor de R$ 2.497,00, bem como sofá no importe de R$ 2.500,00, ambas as aquisições realizadas em 22/12/2025.

Afirmou que o Grupo Casas Bahia teria alterado conscientemente a verdade dos fatos com o objetivo de induzir o Juízo em erro, circunstância que, em seu entendimento, configuraria litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, além de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, II, do mesmo diploma legal.

Por fim, requereu o reconhecimento da existência de
saldo remanescente no valor de R$ 912,96
, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, subsidiariamente em R$ 5.000,00, bem como a aplicação das penalidades cabíveis em razão das alegadas condutas processuais desleais.

Na sentença, o juízo de origem
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por THIAGO ALVES DA SILVA para:

a)

declarar
rescindido o contrato de compra e venda por culpa exclusiva da reclamada;

b)

reconhecer
como satisfeita a obrigação de restituição da quantia de R$ 4.174,76;

c)

condenar
a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00
, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela Taxa Legal desde a citação; bem como condená-la ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Pois bem, a recorrente sustenta que o valor de
R$ 4.000,00
é excessivo e que o caso configura mero inadimplemento contratual. A tese
não merece acolhimento.

No caso concreto, o dano moral não decorre de simples atraso na entrega, tendo em vista que a situação vivenciada pelo autor foi mais grave: ele pagou R$ 4.174,76 por móveis
essenciais
— cama, sofá e guarda-roupa — que nunca foram entregues.

As fotografias juntadas aos autos (IDs 356151897 e 356151898) demonstram as condições precárias em que o consumidor ficou em sua própria residência. Diante disso, foi obrigado a adquirir novos móveis em outros estabelecimentos, conforme comprovantes de ID 356152872, desorganizando sua rotina financeira e doméstica.

A jurisprudência é firme no sentido de que a privação de bens essenciais ao cotidiano do consumidor, após o pagamento, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

Não se trata de qualquer inadimplemento contratual, mas da falha que priva o consumidor do uso de sua própria residência de forma digna.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. COLCHÃO ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DESARRAZOADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que as Recorridas TATIANE DE PAULO DIAS e LINDAURA DE PAULO CERQUEIRA postulam reparação por danos morais, em razão de atraso na entrega de produto adquirido junto à empresa Recorrida G8 COLCHOES EIRELI.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Isso significa que o fornecedor responde independentemente de dolo ou culpa, bastando para a sua responsabilidade civil a existência da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre este e aquele.

3. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrente comprovar a devida entrega dos produtos no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

3.
A frustração pela não utilização do bem durante o período do atraso, que se mostrou desarrazoado, não pode ser enquadrada como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Aliás, o dano moral é in re ipsa
.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso.

8. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018867-09.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

Aplica-se, ainda, a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, segundo a qual o tempo útil despendido pelo consumidor para resolver problema criado pelo fornecedor constitui bem jurídico indenizável.

No caso, o autor precisou: aguardar entregas que não ocorreram; buscar solução junto à empresa; registrar reclamação no Reclame Aqui (ID 356151893); adquirir móveis emergencialmente em outros estabelecimentos; e ingressar em juízo para recuperar valores que eram seus por direito.

O valor de
R$ 4.000,00
fixado na sentença é
razoável e proporcional
às circunstâncias. Não é irrisório a ponto de esvaziar a função pedagógica da condenação, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS NOS PRODUTOS E SERVIÇOS INCONTROVERSOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA CONTRATUAL MANTIDAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A participação da recorrente na cadeia de fornecimento resta evidenciada quando a contratação ocorre em suas dependências, mediante utilização de sua marca e emissão de boletos vinculados ao seu sistema, circunstâncias aptas a atrair a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz das alegações constantes da petição inicial, sendo suficiente a imputação de responsabilidade à recorrente para justificar sua permanência no polo passivo.

Demonstrados o atraso na entrega dos móveis planejados, a execução defeituosa do serviço e as reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa, resta configurado o dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço e do desvio produtivo do consumidor.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que tem sido fixado por esta Turma Recursal.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1025242-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

No que se refere a
litigância de má-fé,
verifica-se tratar do ponto central da insurgência recursal.

A recorrente sustenta que a afirmação de que o estorno estava "em trâmite" refletia a realidade fática do momento, sem qualquer intenção de induzir o juízo em erro. Todavia, a argumentação não merece acolhimento.

Para bem compreender a questão, é necessário examinar a
cronologia dos fatos
, a qual se mostra incontroversa nos autos:

1)

08/12/2025
- Compra dos móveis por R$ 4.174,76

2)

15 e 16/12/2025
- Datas prometidas para entrega — não cumpridas

3)

18/12/2025
- Estorno parcial de R$ 761,81 no cartão

4)

19/12/2025
- Ajuizamento da ação

5)

20/01/2026
- Devolução de R$ 2.500,00 via PIX

6)

26/01/2026
- Contestação afirmando estorno "em trâmite"

7)

02/02/2026
- Estorno de R$ 593,28

8)

10/02/2026
- Estorno de R$ 319,67

Na data em que a contestação foi protocolada —
26/01/2026
—, a recorrente havia devolvido apenas R$ 2.500,00 (via PIX) e R$ 761,81 (estorno parcial do cartão), totalizando R$ 3.261,81. Ainda havia
R$ 912,96 retidos
do consumidor.

A recorrente afirmou, em sua defesa (ID 356152864), que o estorno dos valores estava "em trâmite", criando a aparência de que a questão financeira estava praticamente resolvida.

Essa afirmação era, no mínimo,
incompleta e enganosa
: não informou ao juízo que ainda retinha
R$ 912,96
do consumidor, nem indicou prazo para a conclusão do estorno.

O argumento de que a demora decorreu dos trâmites da administradora do cartão de crédito não convence, pois os comprovantes juntados pela própria recorrente (IDs 356152879 e 356152880) demonstram que os estornos finais ocorreram em 02/02/2026 e 10/02/2026 —
semanas após a contestação
e, significativamente,
após a impugnação do autor
que denunciou a retenção. Não há qualquer comprovação de que a recorrente havia solicitado esses estornos antes da impugnação.

No art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que
altera a verdade dos fatos
. A alteração da verdade não exige falsidade absoluta — basta que a parte apresente os fatos de forma distorcida ou incompleta, com o objetivo de obter vantagem processual.

“(...)
Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, legitimando a imposição de multa, custas e honorários advocatícios, conforme arts. 80, II, e 81 do CPC.

8. A interposição de agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Telas sistêmicas, quando corroboradas por documentos adicionais como faturas, termos de adesão e identificação pessoal, constituem prova suficiente da existência de relação contratual.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante de débito legítimo e não quitado, caracteriza exercício regular de direito e não gera dano moral.

A ausência de impugnação específica aos documentos juntados pela parte contrária importa em aceitação tácita de sua validade.

A conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, legitimando a aplicação das penalidades processuais previstas em lei.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (...)”.

(N.U 1006256-79.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025)

No caso, a recorrente omitiu deliberadamente que ainda retinha valor significativo do consumidor, sugerindo resolução iminente que não existia.

A litigância de má-fé
não se confunde com o exercício regular do direito de defesa
. A recorrente poderia ter contestado os pedidos sem omitir a situação real do estorno. A conduta reprovável não está em defender-se, mas em apresentar ao juízo uma narrativa que não correspondia à realidade dos fatos naquele momento.

A multa fixada em
2% sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 81 do CPC, é
moderada e proporcional
. Está dentro dos limites legais e cumpre sua função de desestimular condutas processuais desleais sem configurar punição excessiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026